Tribunal: TJBA
Processo: 0046844-59.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0046844-59.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE LUIZ DOS SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR Advogado(s):LOURDES CARVALHO registrado(a) civilmente como MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por instituição de ensino superior, condenando o réu ao pagamento de débito decorrente de inadimplemento contratual relacionado a serviços educacionais prestados no segundo semestre de 1998 e parcelas vencidas do contrato de crédito educativo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança está prescrita; (ii) saber se houve abandono da causa pela autora; (iii) saber se há cobrança excessiva ou ilegal no valor cobrado. III. Razões de decidir 3. A dívida foi objeto de confissão, com vencimento em 07/02/2001, sendo este o termo inicial do prazo prescricional. A ação foi ajuizada em 29/05/2001, não tendo transcorrido o prazo de um ano previsto no Código Civil de 1916. 4. Não há prova de intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, o que afasta a extinção por abandono. 5. A sentença fixou parâmetros razoáveis e legais para atualização do débito histórico, afastando eventual cobrança abusiva. 6. A relação de consumo foi respeitada, inexistindo cláusulas ou práticas abusivas na sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A pretensão de cobrança fundada em confissão de dívida tem prazo prescricional contado do vencimento da obrigação nela estipulada. 2. A ausência de intimação pessoal da parte autora impede a extinção do processo por abandono. 3. A fixação de atualização monetária e juros conforme parâmetros legais afasta a caracterização de cobrança abusiva." Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 178, § 6º, VII; CC, art. 406; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0521066-05.2016.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câm. Cív., pub. 28.09.2020; TJBA, APL nº 0553908-72.2015.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câm. Cív., pub. 27.11.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.520.970/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.08.2018, DJe 10.09.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0046844-59.2001.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante JORGE LUIZ DOS SANTOS SILVA e apelado UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.